Tribunal: TJBA
Processo: 8001705-86.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO
n. 8001705-86.2022.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s):

AGRAVADA: TANIA CAMPOS BORGES SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU
D
O
APELO

POR
INADMISSIBILIDADE
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL
. NÃO IMPUGNAÇÃO PEL
O
AGRAVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inadmissibilidade, com base no Tema 395 do STJ (REsp n. 1.168.625/MG), aplicável ao caso concreto. O agravante buscou a reforma da decisão, alegando razões meritórias do recurso de apelação, mas deixou de impugnar especificamente os fundamentos que sustentaram a inadmissibilidade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno, notadamente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo de forma clara e precisa os motivos jurídicos pelos quais pretende sua reforma.

A peça recursal limita-se a reiterar argumentos meritórios do apelo anteriormente interposto, sem enfrentar os fundamentos da decisão que reconheceu sua inadmissibilidade, com base em precedente judicial vinculante do STJ (Tema 395).

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno, por configurar vício insuperável de admissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Não se aplica, no caso, a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por não restar caracterizado o uso de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente com intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar razões do recurso anterior, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A ausência de dialeticidade recursal constitui vício insuperável de admissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC depende da ausência de má-fé ou caráter manifestamente inadmissível do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8001705-86.2022.8.05.0105

n
a

A
pelação Cível
n.

8001705-86.2022.8.05.0105
,
da Comarca de
Ipiaú/BA
em que figuram como
agravante,

MUNICÍPIO
DE
IPIAÚ

e como
agravada, TÂNIA CAMPOS BORGES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, não conhecer
do
Agravo Interno
por violação do princípio da dialeticidade,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1/12